Tribunal: TJSP
Processo: 1002116-23.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, E PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. A sentença está suficientemente fundamentada, conforme disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não se verifica cerceamento de defesa, visto que a sentença abordou os pontos

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, E PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. A sentença está suficientemente fundamentada, conforme disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não se verifica cerceamento de defesa, visto que a sentença abordou os pontos controvertidos. A ausência de fundamentação específica não caracteriza nulidade quando a sentença é suficientemente motivada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Devedor vítima de apropriação indébita por terceiro a quem confiou e repassou os valores da parcelas para efetuar o pagamento. Invocação da teoria da quebra da base do negócio jurídico. O credor não é obrigado a aceitar o acordo proposto pelo devedor, sendo indevida a interferência do Poder Judiciário, na espécie. Sentença de improcedência em relação à instituição financeira mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.